Tribunal: TJSP
Processo: 1007945-36.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contexto probatório a demonstrar o direito do cliente à devolução dos valores indevidamente sacados de sua conta corrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inversão do ônus da prova. Réu que não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Dever da instituição

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contexto probatório a demonstrar o direito do cliente à devolução dos valores indevidamente sacados de sua conta corrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inversão do ônus da prova. Réu que não comprovou a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente sacados. Autor que comunicou o banco em tempo hábil para que a instituição bancária promovesse o bloqueio do valor total da fraude ocorrida. Réu que, embora ciente da ocorrência da fraude, apenas promoveu o bloqueio parcial do valor três dias depois, quando parcela da importância do engodo já havia sido objeto de transferência e ou saque indevido por terceiros. Sentença mantida. Apelação não provida.